Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. OPERAÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ALVARÁ. AJUSTE DO PREÇO DA VENDA PARA ADEQUAR À AVALIAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM SUPERVISÃO DO JUIZ. INCLUSÃO NO VALOR DA VENDA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A eficácia do negócio jurídico envolvendo a alienação de bem imóvel de incapaz, sob curatela, dependente de autorização judicial, e somente deve ocorrer quando houver manifesta vantagem ao interditado, mediante avaliação e aprovação do juiz, nos termos dos arts. 1.748 e 1.750 c/c arts. 1.774 e 1.781, todos do Código Civil. Promovida a venda sem autorização prévia, a eficácia do ato depende da aprovação ulterior do juiz.
2. Verificado, mediante avaliação judicial que o valor do imóvel é superior ao negociado na via extrajudicial, correta a determinação de ajuste do preço da venda para observar a cotação alcançada na avaliação realizada em juízo.
3. Inexistindo autorização judicial para a contratação de corretor, o valor de corretagem não deve integrar o preço da venda do imóvel, ainda mais quando sequer foi demonstrada a contratação do profissional e o valor combinado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.